Tribunal: TJES
Processo: 5002204-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002204-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5002204-51.2025.8.08.0035.

RECORRENTE: MERCADOPAGO.

RECORRIDO: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS TEMAS REPETITIVOS 1.061 E 466/STJ E NA SÚMULA 479/STJ. COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO E AUSÊNCIA DE PROVA DE CISÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do MERCADOPAGO, cuja sentença (ID nº “
72164452
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que o caso dos autos se enquadra nas teses jurídicas firmadas nos temas repetitivos nº 1.061 e 466/STJ e na súmula 479/STJ.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) por via preliminar – a) os juizados especiais são incompetentes para julgar a presente lide; e b) o Recorrente é parte ilegítima; ii) que não houve acesso indevido à conta da Autora, sendo ela a responsável pelas transações; iii) que caso a Autora não tenha realizado as transferências, elas se tratam de fato de terceiro; iv) caso não tenha sido fato de terceiro, o evento se deu por culpa exclusiva da Autora, que forneceu seus dados a terceiros; v) a indenização por danos morais é impossível, pois não há ilícito; e vi) a indenização por danos morais é indevida, pois a Autora não cumpre com os requisitos para sua verificação.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Essa espécie de relação jurídica encontra disciplina especial na Lei no 8.078/90, que, considerando a posição fragilizada usualmente ocupada pelo consumidor que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor, com limitada liberdade de contratar, lhe confere proteção especial.

A questão encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ No 297 - DJ 09.09.2004 p.00149).

Nesse contexto, anoto que foi operada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora alega terem sido realizados várias transações bancárias não reconhecidas, realizadas em sua conta junto ao banco réu. Sustenta que, no dia 25/03/2024, valores expressivos foram transferidos para instituição financeira desconhecida, em curto espaço de tempo, sem sua autorização, caracterizando evidente fraude. Alega que, mesmo diante da comunicação imediata e tentativa de resolução administrativa, o banco recusou o ressarcimento, motivando o ajuizamento da presente ação.

Neste caso, incumbia à ré, que possui acesso a todas as operações, apresentar provas acerca da segurança, autenticação ou identificação das transações ora discutidas, mas, não o fez.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de fraude, evidente que ambas as partes (autora e ré) foram vítimas, porém, tal fato não exclui a responsabilidade do banco réu, uma vez que ela é objetiva e está lastreada em um princípio de equidade, onde aquele que lucra com uma situação assume e deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes, não lhe sendo legítimo transferir para o consumidor, ou sequer dividir com este, os riscos do seu empreendimento, caso ele se torne desvantajoso.

Assim, a ocorrência de fraude não afasta a responsabilidade objetiva da ré, uma vez que era o seu dever agir com segurança e cautela, o que não se verifica no presente caso, devendo, portanto, responder pelos danos materiais e morais suportados pela parte consumidora.

O requerente, em tempo hábil, entrou em contato com o banco logo que percebeu ocorrido.

Ademais, ao visualizar a maioria das operações realizadas, conforme extrato em ID nº 61791782, nota-se que foram feitas no dia 25/03/2024 entre às 04h:50min e 09h:51min, comportamento no mínimo estranho e que poderia ter gerado ao demandado a suspeita de fraude a cancelamento das cobranças.

Deveria, a parte requerida, ter suspendido as transações por suspeita de fraude ou ter entrado em contato com a autora para verificar que a mesma estaria realizando as transações impugnadas.

[...]

Com isso, é cabível o ressarcimento do valor subtraído da conta corrente da autora no total de R$ 17.587,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta e sete reais), conforme extrato com as transações fraudulentas, ID nº 61791782.

Em relação ao dano moral, observa-se que a autora teve subtraída, por meio de transações não autorizadas, suas economias, que se destinavam à segurança financeira de sua família, especialmente de seu filho menor. As transferências ocorreram em sequência, no intervalo de poucas horas, sem qualquer mecanismo eficaz de contenção por parte da instituição financeira, que falhou em identificar movimentações atípicas e incompatíveis com o histórico da usuária.
A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois expôs a autora a intenso abalo emocional, sensação de impotência e insegurança, comprometendo sua estabilidade financeira. Ademais, não houve, por parte do réu, postura diligente ou colaborativa para apuração e reversão das transações fraudulentas, o que agravou ainda mais os efeitos da falha na prestação do serviço.

Configurada a responsabilidade do réu e a ocorrência do dano moral, resta a sua quantificação.

Na fixação do quantum deve-se ter em mente o fim de proporcionar ao ofendido uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor ao ofensor uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-lo a reincidir no evento de que cuidam os autos.

No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte autora.

Levando em conta tais critérios, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos, proporcionando à parte ofendida satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, como bem exposto pela sentença recorrida, é de responsabilidade da Recorrente comprovar que a Parte Recorrida efetivamente realizou as transações – ônus da qual o MERCADOPAGO não se desincumbiu.

É que no contexto das relações de consumo com instituições financeiras, essa espécie de fraude consiste daquilo que a doutrina e jurisprudência denominam de "fortuito interno”, fato imprevisto e indesejável, mas que corresponde ao risco do empreendimento do prestador de serviços (
in casu
, o Recorrente).

Com estribo nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Também não merece guarida a aventada incompetência dos Juizados Especiais, já que despicienda a realização de prova pericial para o deslinde dos fatos aqui tratados. Lembro que, de acordo com o art. 370 do CPC, "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de MERCADOPAGO
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)